Tribunal: TJPA
Processo: 0002761-03.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002761-03.2006.8.14.0301

APELANTE: GERMANO PAES MARQUES JUNIOR, G. P. MARQUES JUNIOR

APELADO: BANCO HSBC BANK BRASIL S A BAMCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Germano Paes Marques Junior contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo extrajudicial em favor do HSBC Bank Brasil S.A., sem a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se a constituição do título executivo extrajudicial, sem a prévia realização de perícia grafotécnica, viola o direito de defesa do réu, especialmente quando a autenticidade da assinatura é questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Impugnada a autenticidade da assinatura, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica para comprovar sua veracidade, sendo ônus da parte que produziu o documento.

4.

A ausência de perícia grafotécnica configura nulidade processual, pois impede a adequada formação do título executivo, violando o princípio da ampla defesa.

5.

A jurisprudência do STJ determina que, em casos de impugnação de assinatura, a prova pericial é obrigatória para a constituição do título executivo, cabendo à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário exige a realização de perícia grafotécnica, sendo ônus da parte que produziu o documento provar sua veracidade.

2.

A constituição de título executivo sem a realização de perícia grafotécnica, quando impugnada a assinatura, configura nulidade processual.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002761-03.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
GERMANO PAES MARQUES JUNIOR

ADVOGADO: ALMYR CARLOS DE MORAIS FAVACHO – OAB/PA 7.777

APELADOS:
HSBC BANK BRASIL S.A

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória
proposta
HSBC BANK BRASIL S.A
em desfavor de
GERMANO PAES MARQUES JUNIOR
, objetivando trazer força a contrato de abertura de limite de crédito em conta corrente.

Sentença:
rejeitando os embargos

monitórios que continham pedido de perícia grafotécnica
,
constituiu em título executivo extrajudicial no valor de R$-24.968,51 (vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Recurso:
de apelação cível com pedido de efeito suspensivo por
G. P. MARQUES JUNIOR
e
GERMANO PAES MARQUES JUNIOR
anunciando a incorreção sobre a natureza do título, bem como a ausência do cumprimento da cartularidade, sem perder de vista a fraude na assinatura posta.

Levante manejado em:
07 de dezembro de 2023.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 17723815.

Autos conclusos ao gabinete:
23 de janeiro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0002761-03.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
GERMANO PAES MARQUES JUNIOR

ADVOGADO: ALMYR CARLOS DE MORAIS FAVACHO – OAB/PA 7.777

APELADOS:
HSBC BANK BRASIL S.A

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

A despeito de maiores discussões a respeito da cartularidade e da natureza do título, primeiro há a necessidade de, anunciada pelo Requerido a falsidade da assinatura posta no documento objeto da monitória, se esclarecer, primeiro se aquela é verdadeira, para que então se promova a certada constitucional executiva.

A incorreção da marcha processual, que sequer viabilizou a prova, materializa-se na constituição do título sem que, no entanto, se tivesse certeza da veracidade do documento. Ônus que cabe, sem sombra pálida de dúvidas, à Instituição financeira.

Da redação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, aventada a impugnação da assinatura, cabe à Instituição a prova do contrário:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Note-se que, lançada a dúvida sobre a assinatura, descabe o juízo indeferir a prova, eis que não detém capacidade técnico-pericial para solução da controvérsia. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPERIOSIDADE. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme consentâneo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade. 2. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato que embasa a ação monitória, impõe-se a realização da prova pericial grafotécnica, notadamente pelo fato de que, em regra, o Juiz de Direito não possui a expertise necessária à aferição acerca de autenticidade de assinatura; o ônus da produção da referida prova está a cargo da parte que produziu o documento. 3. Deixando o banco de realizar as verificações de praxe antes de formalizar a contratação, seu ato resta caracterizado como ilícito, razão pela qual responde pelas consequências decorrentes da celebração do contrato fraudulento. (TJ-MG - AC: 10000181014549002 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o retorno dos autos às instancias de origem e promover a instrução probatória, mormente a análise da assinatura aposta.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024